Tribunal: STF
Processo: MS 23654
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Desapropriação. Imóvel
rural. 2. Ato do Presidente da República. Decreto de 17.02.2000, que
declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel
rural denominado Fazenda Nossa Senhora do Carmo. 3. Sustentação de
que o início do procedimento que culminou na edição do Decreto
Presidencial expropriatório é nulo, tendo em conta que a notificação
se efetivou no dia subseqüente à data de ingresso dos técnicos do
INCRA na propriedade, para a realização da vistoria, sem a
anterioridade prevista no § 2º do art. 2º, da Lei n.º 8.629/93. 4.
Ausência de notificação ou comunicação prévia. Cumpre à
Administração tornar insuscetível de dúvida que aconteceu prévia
notificação - porque, como exigência legal, é ela elemento
imprescindível para a validade do processo administrativo, que se
ultima com a expedição do Decreto presidencial declarando de
interesse social para Reforma Agrária o imóvel vistoriado. 5.
Mandado de segurança deferido para anular o decreto de 17 de
fevereiro de 2000, do Sr. Presidente da República, que declarou de
interesse social para Reforma Agrária o imóvel rural denominado
"Fazenda Nossa Senhora do Carmo".